Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720313-03.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON FERNANDO GONCALVES AUTORIDADE: FRANCISCO MARCOS BATISTA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDSON FERNANDO GONÇALVES, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo o decreto da prisão anteriormente deferido. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 155, §1o, do Código Penal. Diante do não pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial (R$1.000,00), foi mantida a prisão em flagrante do paciente. Realizada a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, o que foi mantido pelo MM. Juiz competente para julgar o processo. Alega que o paciente é hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com o valor da fiança, visto que, em depoimento à autoridade policial, alegou ser morador de rua. Ressalta ainda a desproporcionalidade da prisão cautelar em face de reprimenda na hipótese de condenação definitiva. Requer, liminarmente, que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja concedido ao paciente a liberdade provisória sem fiança e, caso assim não se entenda, pede a substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar diversa, preferencialmente o monitoramento eletrônico. A liminar pleiteada foi indeferida (ID 36575495). As informações foram prestadas ao ID 36617184. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela admissão do writ e denegação da ordem (ID 37273521). É o relatório. Decido. EDSON FERNANDO GONÇALVES, ora paciente, foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 155, § 1o, do Código Penal, em razão da subtração do som automotivo do veículo Fiat/ Pálio Fire, placa JIW 2669/ DF, o qual estava estacionado em via pública. Em consulta aos autos de origem (Ação Penal n. 0702503-70.2022.8.07.0014), verifica-se a superveniência de sentença penal, na qual o paciente foi condenado como incurso no art. 155, § 1o e § 2o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, mais 8 (oito) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Em razão do quantum da pena imposta e o regime inicial de cumprimento da pena, o sentenciante revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. A sentença foi proferida durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 13/7/2022. Nas disposições finais da sentença, o MM. Juiz determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da revogação, pela autoridade apontada como coatora, da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 18 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador